Tribunal: TJDFT
Processo: 0746791-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PORCENTAGEM SALARIAL. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. REMUNERAÇÃO DE BAIXO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do executado. A decisão considerou que a penhora comprometeria a subsistência do devedor e de sua família, dado o baixo valor do salário percebido. O agravante sustenta a possibilidade da penhora parcial e a inexistência de outros bens passíveis de constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a penhora parcial da remuneração do executado, em percentual de 15%, é viável diante das circunstâncias do caso concreto, considerando-se o caráter alimentar dos vencimentos e a inexistência de outros bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, visando garantir o mínimo existencial para a subsistência do devedor e de sua família.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade para satisfação de débitos de natureza não alimentar, desde que a medida não comprometa a dignidade do devedor e o sustento de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG).
No caso concreto, o devedor aufere remuneração bruta em valor considerado insuficiente para suportar a penhora sem comprometer sua subsistência.
As diligências realizadas não identificaram outros bens passíveis de penhora, mas a situação econômica do executado impede a constrição pretendida, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A penhora de parte da remuneração do devedor é admitida apenas quando não comprometer sua subsistência e a de sua família.
A impenhorabilidade do salário pode ser relativizada para quitação de débitos não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
A inexistência de outros bens passíveis de penhora não autoriza, por si só, a constrição de remuneração de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.